Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-51.2020.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DANO MORAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A embargante aponta erro material, sob o fundamento de que, o acórdão informou a redução do valor indenizatório por dano moral, entretanto manteve-se a mesma quantia arbitrada na sentença do juízo a quo.
3. Assiste razão à parte embargante. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o erro material e retificar os itens 5 e 6 (dispositivo), do acórdão, de forma que deles conste a seguinte redação: “5. Para a fixação do valor da indenização, observam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a situação do ofendido, a capacidade econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual mantenho o valor fixado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a recorrente beneficiária da Justiça gratuita. ”
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.